Tribunal: TJES
Processo: 5013591-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013591-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHOPPING DO BEBE LTDA e outros (2)

AGRAVADO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. MÉRITO. FIXAÇÃO DE PREÇO DE REVENDA. ILICITUDE
. PRÁTICA ANTICONCORRENCIAL.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
. A decisão combatida, ao indeferir o pleito de antecipação da tutela manejado nos autos de ação ordinária, não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC/15, eis que não enfrentou a situação concreta, dela não constando o apontamento específico das razões pelas quais não restaram atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória.

II
. A redação do
decisum
, tal como lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que qualquer outra ação ordinária em que pleiteada a tutela de urgência poderia receber a mesma resposta judicial, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo e o parágrafo inicial que menciona as partes, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal,
impondo-se a sua anulação.

III.
Em relação ao mérito, a
o estruturar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, estabeleceu a Lei 12.529/11, em seu artigo 36, §3º, inciso IX, constituir infração da ordem econômica, independentemente de culpa, sob qualquer forma manifestada, no comércio de bens ou serviços, a imposição a distribuidores, varejistas e representantes de preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros.

IV.
M
ostra-se de especial relevância para o caso dos autos o Anexo I, da
Resolução nº 20, de 9 de junho de 1999, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(
CADE
) que, ao abordar as condutas anticoncorrenciais, classificou dentre as práticas restritivas verticais a Fixação de Preços de Revenda (FPR), na qual “
o produtor estabelece, mediante contrato, o preço (mínimo, máximo ou rígido) a ser praticado pelos distribuidores/revendedores.
”

V. R eferido s regramento s visa m
a defesa
da livre concorrência, princípio basilar da ordem econômica, consagrado no artigo 170, inciso IV, da CF/88, a ponto de prever-se, no artigo 173, §4º, da CF/88, que “
A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros
”, base constitucional, ademais, da
Lei 12529/11.

VI.
Na hipótese, examinados os autos, em especial a “
nova política de controle de vendas no e-commerce
” da ré/agravada (MULTILASER INDUSTRIAL S.A.), a listagem dos preços mínimos permitidos e os
prints
das conversas mantidas entre os prepostos das partes por e-mail e
whatsapp
,
tem-se
por suficientemente comprovada, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, da prática anticoncorrencial de
Fixação de Preço de Revenda (FPR)
,
inclusive com a punição das agravantes por suposta não conformidade com a prática ilícita, em clara
violação do artigo 36, §3º, inciso IX, da Lei 12.529/11.

VII.
N
esse diapasão,
com espeque na
teoria da causa madura,
defer
e-se
a tutela provisória de urgência antecipada vindicada na origem com o fito
de

determinar
a suspensão
e a abstenção,
pela ré/agravada
,
de qualquer tipo de sanção
aplicável às autoras/agravantes
com base nas restrições do art
igo
36, inc
iso
IX, da Lei 12.529/2011,
a incluir, evidentemente, a Fixação de Preço de Revenda,
sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

VIII.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013591-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: SHOPPING DO BEBE LTDA, SHOPPING DO BEBE SANTA LUCIA LTDA e SHOPPING DO BEBE VILA VELHA LTDA

AGRAVAD
A
: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

JUIZ: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SHOPPING DO BEBE LTDA, SHOPPING DO BEBE SANTA LUCIA LTDA e SHOPPING DO BEBE VILA VELHA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo
de
Vitória - Comarca da Capital - 7ª Vara Cível,
em AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 5035683-39.2023.8.08.0024) ajuizada em face de MULTILASER INDUSTRIAL S.A., cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, pleitearam a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, incisos III e IV, do CPC/15, eis que postergou o exame do pedido liminar para após a citação da agravada em “
absoluta ausência de qualquer fundamentação
”.

No mérito,
sustent
aram
que “
foram (e ainda continuam sendo) penalizadas por precificar as mercadorias em valores abaixo do que a AGRAVADA estabelece a título de preços mínimos de revenda, de acordo com aquilo que chama de “Política de Controle de Vendas no e-Commerce
” com a qual alegam não terem compactuado.

Salientaram que “
não se trata de mera sugestão de preço mínimo, mas de verdadeira imposição unilateral, ilegal e coercitiva, tendo em vista que o descumprimento dessa política comercial acarreta sanções às revendedoras, como efetivamente vem ocorrendo.
”

Pontuaram que “
por conta dessas regras a empresa AGRAVADA tem repetidamente aplicado sanções às empresas AGRAVANTES por não praticar na revenda o valor que ela exige, bloqueando a realização de compras não só dos produtos precificados abaixo do valor estipulado, mas também a compra de outros produtos do seu catálogo, em clara e abusiva retaliação com o escopo de controlar o preço mínimo dos seus produtos.
”

Destacaram, ainda, que “
as revendedoras varejistas não têm recebido o mesmo tratamento da empresa AGRAVADA, visto que os mesmos produtos que as empresas AGRAVANTES têm sido proibidas de vender com base na política do preço mínimo fixada têm sido vendidas por empresas concorrentes sem que esse limite mínimo seja observado
”, oportunidade na qual citou como exemplo a loja online “Obabox”, adquirida pela própria agravada, demonstrando “
verdadeiro favorecimento de empresas por elas controladas em detrimento de outras revendedoras
”, “
buscando, de um lado, controlar o desenvolvimento da atividade econômica de determinadas empresas, enquanto, de outro, atua em prol do favorecimento de outras empresas.
”

Neste viés, pleitearam a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de “
qualquer tipo de sanção vigente que já tenha sido aplicada pela empresa AGRAVADA às lojas AGRAVANTES (suspensão, bloqueio etc.) com base nas restrições do art. 36, inc. IX, da Lei nº 12.529/2011, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
” e a proibição, “
para o futuro, qualquer tipo de precificação mínima na revenda de seus produtos, ou qualquer outro tipo de restrição prevista no art. 36, inc. IX, da Lei nº 12.529/2011
”. No mérito, a nulidade da decisão recorrida e o deferimento da tutela provisória requerida na exordial.

Decisão no Id. 6609626 deferindo a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão e a abstenção, pela ré/agravada (MULTILASER INDUSTRIAL S.A.), de qualquer tipo de sanção aplicável às autoras/agravantes (SHOPPING DO BEBE LTDA, SHOPPING DO BEBE SANTA LUCIA LTDA e SHOPPING DO BEBE VILA VELHA LTDA) com base nas restrições do artigo 36, inciso IX, da Lei 12.529/2011, a incluir, evidentemente, a Fixação de Preço de Revenda, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Conquanto regularmente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88
, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos I, II, III e IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e
não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

V
ejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Especificadamente no que se referem às tutelas provisórias, o dever de fundamentação é também prescrito no artigo 298, do CPC/15, segundo o qual “
Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.
”

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES e do e. STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR - MAJORAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - DETERMINAÇÃO NÃO EXPRESSA -
FUNDAMENTAÇÃO IMPLÍCITA - INADIMISSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Em razão do disposto no art. 93, IX, da CR/88, bem como no art. 165 do CPC, não se admite em nosso ordenamento jurídico a fundamentação implícita. 2 -
A necessidade de fundamentação das decisões judiciais abrange não apenas o dever de externar as razões pelas quais se decide, mas, ainda, a necessidade de explicitar claramente todos os comandos que devem ser cumpridos pelas partes, especialmente quando se arbitra multa para o caso de descumprimento da decisão judicial. (...) (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024119020402, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2012, Data da Publicação no Diário: 24/04/2012)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE CARÁTER GERAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
1. A constitucional exigência de motivação das decisões judiciais impede o acolhimento de fundamentação implícita, geradora inclusive de gravosos danos à defesa - que fica impedida de enfrentar a motivação, porque incerta ou presumida. 2.
A extremamente gravosa cautelar de prisão precisa ter explicitados os requisitos legais dela justificadores, tornando certo quais os específicos riscos ao processo ou à sociedade.
3.
Não atende às exigências contidas no art. 312 do Código de Processo Penal, o decreto preventivo de caráter geral, por menção genérica a todos os acusados, sendo necessária individualizada fundamentação acerca da necessidade concreta da segregação cautelar de cada investigado.
4.
O fato de o paciente ter respondido por homicídio culposo, por si só, não pode indicar a reiteração delitiva, mesmo porque os crimes contra o patrimônio e de homicídio não guardam qualquer relação entre si, por tutelarem bens jurídicos distintos.
5.
Habeas corpus concedido para a soltura do paciente LUAN DOS SANTOS PEREIRA, facultada eventual decretação fundamentada de nova cautelar penal, inclusive menos gravosa que a prisão processual. (
STJ
; HC 331.556/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação,
in verbis
:

“
O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas idéias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. Neste sentido destacam-se as seguintes lições:

Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Na hipótese, a fundamentação da decisão em voga foi lavrada nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Inobstante as assertivas constantes na peça vestibular, bem como os documentos que a instruem, ao menos neste juízo de cognição sumária inerente à presente fase procedimental, entendo que se apresenta medida temerária, por parte deste juízo, o deferimento da tutela provisória pretendida, sem ao menos garantir à parte ré o efetivo contraditório, inclusive, no que tange aos argumentos que embasam a medida pleiteada.

O Código de processo civil, em sua sistemática consensual e garantista, dispõem em seus artigos 7º e 8º, acerca das normas fundamentais do processo civil, o seguinte:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim, entendo pela postergação da análise efetiva da medida pretendia, para após o contraditório, determinando, neste momento, a citação da parte requerida, de todos os termos da presente ação para, querendo, oferecer contestação, no prazo legal.

Diligencie-se, como de costume.”

Destarte,
a decisão recorrida não atende ao dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, do CPC/15,
eis que não enfrentou a situação concreta, dela não constando o apontamento específico das razões pelas quais não restar
iam
atendidos os requisitos afetos à concessão de tutela provisória.

A motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual), debates que restaram limitados na espécie em razão da não exposição, pelo julgador, das razões que o levaram à conclusão externada.

A redação do
decisum
, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que qualquer outra ação ordinária em que pleiteada a tutela urgencial poderia receber a mesma resposta judicial, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo e o parágrafo inicial que menciona as partes, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, consoante ilustra o precedente que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 -
Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no REsp 517871/PE).

Não é dado, portanto, ao juiz “
fazer uma decisão-padrão para indeferir a tutela de urgência com base no não preenchimento dos requisitos legais sem a demonstração de como isso se deu no caso concreto
” (Manual de direito processual civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, 2016, página 231),
postura esta consistente em
error in procedendo
que resulta na
nulidade da decisão.

Dito isso, com fulcro no princípio da razoável duração do processo, atento à profundidade do efeito devolutivo deste recurso e presentes as condições para a imediata apreciação da tutela provisória, adentro ao exame meritório, eis que, conforme já depreendeu este órgão colegiado, “
O reconhecimento da nulidade da decisão recorrida não impede o enfrentamento da irresignação recursal, quando o processo estiver maduro para o enfrentamento de tais questões, conforme autorização contida no inciso III, do § 3º, do art. 1.013 do vigente Código de Processo Civil,
aplicável também ao agravo de instrumento
, como já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.215.368/ES
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007263, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

Fixadas estas premissas, disp
õe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda,
ao passo em que o artigo 497, parágrafo único, do CPC/15, aplicável à hipótese, prescreve que “
Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção,
é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.
”

Com efeito, ao estruturar o
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
, estabeleceu a
Lei 12.529/11
, em seu artigo 36, §3º, inciso IX,
constituir infração da ordem econômica, independentemente de culpa, sob qualquer forma manifestada, no comércio de bens ou serviços, a imposição a distribuidores, varejistas e representantes de preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros.

Vejamos:

Artigo 36, Lei 12529/11.
Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: (...)

§ 3º
As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: (...)

IX -
impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros;

Por seu turno,
mostra-se de especial relevância para o caso dos autos o
Anexo I, da
Resolução nº 20, de 9 de junho de 1999, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(
CADE
)
que,
ao abordar as
condutas anticoncorrenciais,
classificou dentre as práticas restritivas verticais a
Fixação de Preços de Revenda (FPR)
, na qual “
o produtor estabelece, mediante contrato, o preço (mínimo, máximo ou rígido) a ser praticado pelos distribuidores/revendedores.
”

Transcrevo, por oportuno, mencionado trecho do Anexo I:

As práticas restritivas verticais são restrições impostas por produtores/ofertantes de bens ou serviços em determinado mercado ("de origem") sobre mercados relacionados verticalmente – a "montante" ou a "jusante" – ao longo da cadeia produtiva (mercado "alvo").

(...)

As condutas mais comuns, ainda que outras sejam possíveis, são:

1. Fixação de preços de revenda:
o produtor estabelece, mediante contrato, o preço (mínimo, máximo ou rígido) a ser praticado pelos distribuidores/revendedores.

Existe nessa conduta ameaça efetiva de sanções pelo descumprimento da norma de preços. Na maioria dos casos, é a fixação de preços mínimos (ou rígidos com a função de mínimos) que oferece riscos anticompetitivos efetivos, geralmente relacionados:

(i) à maior facilidade de coordenar ações voltadas à formação de cartel ou outros comportamentos colusivos em preços entre os produtores (mercado "de origem"), quando facilita o monitoramento de preços de venda aos consumidores ou serve ao propósito de preservar acordos tácitos entre produtores ao bloquear a entrada de novos distribuidores inovadores e/ou mais agressivos, inibindo o desenvolvimento de novos sistemas de distribuição mais eficientes; e

(ii) ao aumento unilateral de poder de mercado do produtor, na medida em que permita o mesmo efeito anterior de inibir a entrada de novos distribuidores mais competitivos. No caso específico de serviços pós-venda, esse tipo de restrição permite ainda, em princípio, a exploração monopolista dos usuários após a compra dos produtos, quando as alternativas oferecidas a estes se reduzem drasticamente.

Como nas demais restrições verticais, a possibilidade de benefícios decorrentes da redução de custos de transação deve ser considerada e levada em conta na avaliação dos efeitos líquidos sobre o mercado. Quanto à fixação de preços máximos de revenda, podem oferecer riscos anticoncorrenciais em condições nas quais os distribuidores/revendedores do mercado "alvo" tenham poder de mercado e agreguem valor substancial ao produto/serviço, e em que haja intenção e possibilidade do produtor eliminá-los do mercado.

Noutro giro, como bem observado por Murilo Machado Sampaio Ferraz em seu artigo “FIXAÇÃO DE PREÇO DE REVENDA NO E-COMMERCE: UMA ANÁLISE À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL”, publicado na REVISTA DO IBRAC (Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional), Volume 23 - Número 2 – 2017, “
deve-se destacar ainda que a mera sugestão de preço de revenda continua sendo uma prática lícita, porém não pode estar acompanhada de nenhum mecanismo de monitoramento dos preços e principalmente de retaliação dos varejistas que não seguirem as sugestões/orientações dos produtores/distribuidores de dado produto.
Este posicionamento, encontra-se inclusive balizado na jurisprudência do CADE, (...) no qual encontramos manifestações no sentido de que ‘a adoção, por parte dos fabricantes, de preço sugeridos de venda a varejo dos seus produtos’ que não inclua ‘qualquer represália aos comerciantes que não a adotarem’, não configura uma prática anticompetitiva.
”
2

Nesse passo
, sobressai-se do
artigo 47,
da
Lei 12529/11,

a legitimidade dos
prejudicados pela prática anticoncorrencial,
in casu
, de
Fixação de Preço de Revenda (FPR)
, para ingressar em juízo em defesa de seus interesses individuais ou individuais homogêneos, a fim de obter a cessação de práticas que constituam infração da ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos, independentemente do inquérito ou processo administrativo, que não será suspenso em virtude do ajuizamento de ação.

Note-se que referido
s
regramento
s
visa
m
a
defesa
da livre concorrência
, princípio basilar da ordem econômica, consagrado no artigo 170, inciso IV, da CF/88, a ponto de prever-se, no artigo 173, §4º, da CF/88, que “
A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros
”, base constitucional, ademais, da
Lei 12529/11.

Na hipótese, examinados os autos, em especial a “
nova política de controle de vendas no e-commerce
” da agravada colacionada no Id. 6599496, a listagem dos preços mínimos permitidos no Id. 6599497 e os
prints
das conversas mantidas entre os prepostos das partes por e-mail (Ids. 6599498 e 6599499) e
whatsapp
(Id. 6599500)
, tenho por suficientemente comprovada, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, da prática anticoncorrencial de
Fixação de Preço de Revenda (FPR)
,
inclusive com a punição das agravantes por suposta não conformidade com a prática ilícita, em clara
violação do artigo 36, §3º, inciso IX, da Lei 12.529/11.

É o que se vê, aliás, na descrição da política de controle de vendas da agravada, explicitada da seguinte maneira: “
Nossos produtos agora têm um campo com o
preço cheio de ponta
e um novo campo chamado ‘
preço mínimo permitido
’. (...) O descumprimento dessa regra é passível de avisos por qualquer pessoal de qualquer departamento da equipe comercial.
”
(
Id. 6599496
)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e d
ou
provimento ao recurso de agravo de instrumento para anular a decisão recorrida e,
com espeque na
teoria da causa madura,
deferir a tutela provisória de urgência antecipada vindicada na origem com o fito
de

determinar
a suspensão
e a abstenção,
pela ré/agravada (MULTILASER INDUSTRIAL S.A.)
,
de qualquer tipo de sanção
aplicável às autoras/agravantes (SHOPPING DO BEBE LTDA, SHOPPING DO BEBE SANTA LUCIA LTDA e SHOPPING DO BEBE VILA VELHA LTDA)
com base nas restrições do art
igo
36, inc
iso
IX, da Lei 12.529/2011,
a incluir, evidentemente, a Fixação de Preço de Revenda,
sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
confirmando, outrossim, a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal no Id. 6609626.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1

Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
Disponível em: <
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/140028/fixacao_preco_revenda_ferraz.pdf
>. Acesso em 10.11.2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a decisão recorrida e, com espeque na teoria da causa madura, deferir a tutela provisória de urgência antecipada vindicada na origem com o fito de determinar a suspensão e a abstenção, pela ré/agravada (MULTILASER INDUSTRIAL S.A.), de qualquer tipo de sanção aplicável às autoras/agravantes (SHOPPING DO BEBE LTDA, SHOPPING DO BEBE SANTA LUCIA LTDA e SHOPPING DO BEBE VILA VELHA LTDA) com base nas restrições do artigo 36, inciso IX, da Lei 12.529/2011, a incluir, evidentemente, a Fixação de Preço de Revenda, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo a confirmar, outrossim, a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal no Id. 6609626.